Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702494-32.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JEAN DOS SANTOS MOTA, KELLYANE DE FÁTIMA FIUZA QUARESMA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULA 539 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Constatado que o beneficiário dispõe de condições econômicas incompatíveis com a concessão da gratuidade, a revogação do benefício é medida que se impõe. 3. A Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras, incidindo o disposto na Súmula 596/STF. 4. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça também prevê que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” - Súmula 539/STJ. 5. Diante desse cenário, e a teor das conclusões exaradas no julgamento dos REsp no 1.061.530/RS e REsp no 973.827/RS, este eg. Tribunal firmou o entendimento no sentido da legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e, quando não comprovada abusividade, e de que deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização. 6. Todavia, o caso em apreço comporta a peculiaridade de o financiamento obtido pelos Autores haver sido entabulado com entidade que não integra o Sistema Financeiro Nacional, o que torna inaplicável o teor das súmulas e dos precedentes supramencionados, haja vista a notória incidência das teses às instituições financeiras. 7. O c. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp no 1.913.941/GO, concluiu que “A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.” (AgInt no AREsp no 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 8. Esta eg. Turma partilha do mesmo entendimento: “3. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Sentença deve ser cassada para regular processamento do feito na origem.” (Acórdão 1608854, 07038055820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. O imóvel foi financiado diretamente com a incorporadora do empreendimento imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo inaplicável a ela as normas que regem a capitalização de juros das instituições financeiras. 10. Nesse cenário, necessária a produção de prova pericial para averiguar a abusividade ou não dos encargos cobrados dos Autores, razão pela qual se impõe a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular processamento da demanda. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão ora combatido incorreu em julgamento extra petita, pois não houve pedido de cerceamento de defesa ou de realização de perícia contábil em sede de apelação. Impugnam a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos, a ocorrência de cerceamento de defesa, a capitalização de juros praticada no contrato entabulado, bem como a utilização da tabela PRICE. Apontam, ademais, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Deixam, contudo, de particularizar os dispositivos legais que entendem malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). E, “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido e examinar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente o contrato de compra e venda objeto da contenda, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030